Tribunal: TJDFT
Processo: 0729479-61.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0729479-61.2019.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A EMBARGADO: JORGE MILIS DE ALMEIDA D E S P A C H O Verifico que os embargos declaratórios de ID. 55298750 buscam efeitos infringentes à decisão que julgou a apelação. Por essa razão, intime-se a parte contrária, nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC, para apresentar suas contrarrazões. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador